Tribunal: TJMT
Processo: 1006533-37.2017.8.11.0015
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006533-37.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
Dr. Alexandre Elias Filho, Exmo Sr Des Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa , Des. Marcio Vidal e Desa Maria Erotides Kneip.
]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FERNANDO LONGHI - CPF: 906.985.090-72 (APELADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITAO - CPF: 955.164.411-53 (ADVOGADO), JOAO PEDRO DA FONSECA ARAUJO - CPF: 045.441.231-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APÓS A RETIFICAÇÃO DO VOTO DO RELATOR, A CAMARA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR OS HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 1º GRAL NA METADE, CONFORME ART. 90, § 4º DO CPC, VENCIDO O 2º VOGAL DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. (Participaram do julgamento: Dr. Alexandre Elias Filho, Exmo Sr Des Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa , Des. Marcio Vidal e Desa Maria Erotides Kneip."

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – PEDIDO DE EXCLUSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ARTIGO 90, §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese, entendo que não se trata de aplicação do artigo 85 do Código de Processo Civil, mas sim do seu §4º do artigo 90, uma vez que, de certa forma, o Estado reconheceu o equívoco.

Desse modo, embora o Estado seja credor na execução fiscal, na exceção de pré-executividade ele figura no polo passivo, razão pela qual, o valor deve ser reduzido pela metade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1006533-37.2017.8.11.0015, movida em face de
FERNANDO LONGHI,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito,

em razão da perda superveniente do objeto, com fulcro no artigo 26 da Lei n. 6.830/80 c/c artigo 485, inciso VI, do CPC e, após a interposição de embargos de declaração, condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 3% (três) por cento do valor da execução, nos termos do artigo 85, § 1º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que são indevidos os honorários advocatícios na espécie, sob pena de ofensa ao disposto no art. 26 da LEF, sobretudo porque a Certidão de Dívida Ativa foi cancelada antes mesmo da apresentação da exceção de pré-executividade.

Subsidiariamente, salienta que não há
“
qualquer correlação entre a atuação do advogado do executado no processo judicial e o provimento jurisdicional obtido, ou o proveito econômico obtido, razão pela qual eventual verba honorária deve ser arbitrada por equidade, nos termos do §8º do art. 85 do CPC”.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão que arbitrou os honorários advocatícios em desfavor do exequente e, subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários, requerendo a fixação por critério de equidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 78968490).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DR. JOÃO PEDRO DA FONSECA ARAÚJO, OAB 21408/0.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1006533-37.2017.8.11.0015, movida em face de
FERNANDO LONGHI,
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito,

em razão da perda superveniente do objeto, com fulcro no artigo 26 da Lei n. 6.830/80 c/c artigo 485, inciso VI, do CPC e, após a interposição de embargos de declaração, condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 3% (três) por cento do valor da execução, nos termos do artigo 85, § 1º do CPC.

Ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos e os intrínsecos, o que autoriza o reconhecimento da admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tem-se que o recurso de apelação merece parcial provimento.

Consta dos autos que a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em 25/05/2017 visando o recebimento de R$ 3.988.732,15 (três milhões, novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e trinta e dois reais e quinze centavos) referente a CDA n° 20175210, a qual tem por objeto o processo administrativo infracional da SEMA/MT n. 439.947/2012.

O despacho de citação foi proferido em 06/06/2017 (id. 78968459, p. 01).

O apelado, devidamente citado, opôs exceção de pré-executividade em 03/12/2019, alegando que a CDA havia sido cancelada, visto que não houve citação válida no processo administrativo, motivo pelo qual todos os atos do processo foram cancelados e o feito retornou ao momento da apresentação de defesa administrativa.

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública Estadual pugnou pela extinção do feito, diante do cancelamento da CDA, sustentando ser indevida a condenação em honorários advocatícios, visto que a Certidão havia sido cancelada em 25/04/2019, ou seja, antes da apresentação da exceção de pré-executividade. Ainda, alegou estar isenta do pagamento de honorários, conforme o artigo 26 da Lei n. 6830/80.

Sobreveio, então, sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 26 da Lei nº 6.830/80 c/c art. 485, inciso VI, do CPC/2015.

O executado interpôs embargos de declaração, requerendo o saneamento da omissão quanto a condenação em honorários advocatícios, recurso que foi conhecido e provido, determinando-se a condenação do exequente ao pagamento dos honorários no patamar de 3% (três por cento)

sobre o valor da execução, com fulcro no art. 85, § 1º, do CPC/2015.

Contra essa decisão, portanto, insurge-se o apelante.

Pois bem.

O art. 26 da Lei de Execução Fiscal dispõe que se antes da decisão de primeira instância a inscrição da dívida ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. Entrementes, esse entendimento é mitigado para ser aplicado apenas quando inexistir defesa do devedor, quer via embargos ou exceção de pré-executividade.

A propósito colaciono o seguinte julgado do STJ:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”.
(STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Na mesma vertente tem se posicionado esta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – IRRELEVÂNCIA – VERBA DEVIDA AO PATRONO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MINORAÇÃO DO PATAMAR FIXADO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTUM EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES LEGAIS – ARTIGO 85, §§ 2º E 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PPROVIDO. Ainda que ocorra o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, a verba honorária é devida ao causídico, à luz do que preconiza o princípio da causalidade. O patamar de fixação dos honorários advocatícios deve seguir o que é regulado no artigo 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.
” (N.U 0018142-41.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Assim, embora a CDA tenha sido cancelada administrativamente antes da apresentação da exceção de pré-executvidade, constata-se que o apelante se manteve inerte, deixando tramitar uma Execução Fiscal na qual já havia sido determinado o cancelamento da CDA, isso porque, verifica-se que da data do pleito da SEMA/MT para cancelamento da referida certidão até o momento da apresentação da exceção de pré-executividade, passaram-se mais de 10 (dez) meses.

Sendo assim, de rigor a manutenção da sentença nesse ponto, para manter a condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contudo, o pedido subsidiário de redução dos honorários com base no critério de equidade merece acolhimento.

O Magistrado de Primeiro Grau condenou o Requerido ao pagamento de honorários no montante de 3% (três por cento) sobre o valor da causa, de R$ 3.988.732,15 (três milhões, novecentos e oitenta e oito mil, setecentos e trinta e dois reais e quinze centavos).

É sabido que o novo Código de Processo Civil trouxe novas regras referentes à fixação de honorários, estipulando percentuais fixos para cada faixa de valores da condenação. Confira-se:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

Com efeito, o art. 85 do CPC estipula que a verba em desfavor da Fazenda Pública deve ser medida a partir de relação percentual com o valor da causa, exceto quando se cuidar de quantificação que se mostre inestimável ou muito modesta (§ 8º).

Sobre o tema, importante consignar que a Exma. Desa. Maria Erotides Kneip, Relatora do Recurso de Apelação/Remessa Necessária nº. 99802/2017, bem assinalou que:

“(...). Certo é que o art. 85, § 8º, do NCPC, previu a apreciação equitativa do juiz para aqueles casos em que a honorária se revele ínfima; mas, curiosamente, não resguardou esse mesmo tratamento quando o valor apurado for exorbitante se comparado ao serviço efetivamente prestado.

Não se ignora, é verdade, a necessidade de assegurar a todos os advogados uma remuneração justa e adequada, naturalmente condizente com a relevância e a extensão do encargo assumido.

Mas o fato é que, muito embora o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do NCPC, o critério central para a definição dos honorários sucumbenciais é justamente o da dimensão econômica do objeto da ação, de modo que não raras vezes é possível que se atinjam valores vultosos, como é o presente caso (aproximadamente R$230.000,00) sem que a fixação se justifique plenamente à luz da contraprestação desempenhada pelo respectivo patrono.

Dessa forma, a fim de evitar esse constrangimento, entendo que se possa estender a interpretação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do NCPC não só aos casos em que a honorária se revele ínfima, mas também exorbitante.

No presente caso, em que pese o autor ter se manifestado nos autos em diversas oportunidades, tenho que o valor de R$230.000,00, aproximadamente, se mostra desarrazoado, autorizando, assim, a sua redução, à luz do disposto no art. 85, § 8º, do CPC/15. (...)

Assim, frise-se que a minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8º, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa, como é o caso dos autos. (...)”

Com base nesses fundamentos, considerando-se que a causa é de razoável complexidade, bem como que houve o cancelamento da CDA em sede administrativa, fixo, por equidade, o valor dos honorários de sucumbência em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o qual irá remunerar condizentemente o trabalho realizado pelo patrono do executado, sem enriquecê-lo indevidamente.

Esse, inclusive, também é o entendimento adotado pelo STJ, consignado pelo Ministro BENEDITO GONÇALVES, em decisão monocrática, no julgamento do REsp Nº 1.864.345 - SP:

“(...) a Primeira Turma deste STJ já decidiu no sentido de que o novo regramento sobre fixação de honorários a partir da apreciação equitativa dos autos, tal como trazido pelo art. 85, §8º, do CPC/2015 não é absoluto e exaustivo, sendo passível de aplicação em causas em que o proveito econômico não é inestimável ou irrisório ou, ainda, em que o valor da causa não é muito baixo. É que, do contrário, estar-se-ia diante de um excessivo apego à literalidade da lei. "Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1º do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado." (REsp 1771147/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). Da mesma forma, nota-se recente julgado da Segunda Turma desta Corte Superior (REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 11/3/2019), no qual se firmou entendimento no sentido de que o juízo equitativo do § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser empregado tanto na hipótese do valor da causa ser irrisório como no caso em se apresente exorbitante, atentando-se aos princípios da boa-fé processual, independência dos poderes e da isonomia entre as partes.

(...)

Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema. (...).”

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto, com o fito de reformar a sentença de primeiro grau no tocante ao valor dos honorários advocatícios, fixando-os em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 30 DE MARÇO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 1º. VOGAL, PEDIU VISTA O 2º. VOGAL.

SESSÃO DE 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho:
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto, com o fito de reformar a sentença de primeiro grau no tocante ao valor dos honorários advocatícios, fixando-os em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC
.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] ‘Ex positis’, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 26 da Lei nº 6.830/80 c/c art. 485, inciso VI, do CPC/2015.

Havendo penhora, proceda-se com as baixas necessárias, expedindo-se o necessário, bem como o desbloqueio de contas.

Após, arquive-se com as cautelas e anotações necessárias certificando inclusive quanto as custas, sobre as quais deixo de condenar o Exequente, em conformidade com o art. 39 da LEF.

Sem honorários.

Posteriormente ao trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos com as anotações e baixas de estilo.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...] (Id. 78968480).

Os embargos de declaração opostos por
Fernando Longui
restaram acolhidos:

[...] ‘
Ex positis
’, conheço dos embargos e dou-lhes provimento para sanar a ventilada omissão, ao que faço constar o seguinte na sentença objurgada: ‘condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 3% (três por cento) sobre o valor da execução, com fulcro no art. 85, § 1º, do CPC/2015.’

Conservem-se os demais elementos daquela sentença.

Oportunamente, façam-me os autos em conclusão.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 78968485).

Execução fiscal de crédito não tributário decorrente do não recolhimento de multa ambiental (certidão de dívida ativa nº 20175210, Id. 78968049), no montante total de
R$ 3.988.732,15: três milhões novecentos e oitenta e oito mil setecentos e trinta e dois reais e quinze centavos
, em que a inicial foi protocolada na data de 25 de maio de 2017 (Id. 78968048) e o despacho ordenatório de citação proferido em 6 de junho do mesmo ano (Id. 78968450).

Na data de 3 de dezembro de 2019, o executado opôs
exceção de pré-executividade
para requerer “
a extinção da presente execução em razão da perda do objeto (cancelamento da CDA).
” (Id. 78968469 – fls. 11).

Em manifestação datada de 15 de janeiro de 2020, o Estado de Mato Grosso apresentou o comprovante de cancelamento da certidão de dívida ativa nº 20175210, e em consequência, requereu a extinção do processo, “
com isenção do pagamento de honorários, conforme o art. 26 da Lei n° 6830/80
”, ao fundamento de que, “
o cancelamento da CDA foi espontâneo e até mesmo anterior à apresentação de defesa o que dispensava, de toda forma, a apresentação da exceção de pré-executivdade que, neste caso, constituiu apenas uma estratégia processual para atrair a condenação em honorários, haja vista o montante vultoso da execução.
” (Id. 78968478).

Por conseguinte, em 2 de abril de 2020, foi prolatada sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito (Id. 78968480).

Pois bem.

O cancelamento da certidão de dívida ativa resulta na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento da execução fiscal, de modo que a extinção do processo, sem resolução do mérito é medida que se impõe, conforme o disposto no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO - EXECUÇÃO FISCAL -
CANCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
[...].

Inexiste interesse processual para prosseguimento da execução fiscal quando há o cancelamento dos lançamentos constantes das CDAs devendo ser extinto o feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, IV do CPC/15 diante da perda superveniente de objeto
. [...]. (TJ/MG, Oitava Câmara Cível, embargos de declaração 7112656-80.2011.8.13.0024, relatora Desembargadora Ângela de Lourdes Rodrigues, julgamento em 9 de agosto de 2018). [sem negrito no original]

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
CANCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVAMENTE - EXTINÇÃO DOS EMBARGOS POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR
[...].

O cancelamento do crédito em execução em seara administrativa representa o atendimento da pretensão autoral por causa exoprocessual, estando a caracterizar, nesses termos, a perda superveniente do interesse de agir, advinda da inutilidade do processo
.

[...]. (TJ/MG, Sexta Câmara Cível, apelação 0795812-94.2013.8.13.0079, relator Desembargador Corrêa Junior, julgamento em 22 de novembro de 2016). [sem negrito no original]

[...] 1.
A r. sentença que extingue a execução fiscal em razão do cancelamento da CDA, fundamentada no art. 26 da Lei nº 6.830/80, impõe o término do processo executivo sem resolução do mérito, formando apenas coisa julgada formal
. Exegese do art. 502 do CPC/2015. [...] . (TJ/MG, Sexta Câmara Cível, agravo de instrumento 0254785-32.2016.8.13.0000, relatora Desembargadora Sandra Fonseca, julgamento em 8 de novembro de 2016). [sem negrito no original]

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL -
CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO - PERDA DO OBJETO DA AÇÃO - FALTA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL
- RECONHECIMENTO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - INVERSÃO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO DO EMBARGADO.

-
O cancelamento administrativo do débito tributário, no curso da execução fiscal, acarreta a falta superveniente do interesse processual e implica no reconhecimento da perda do objeto dos embargos opostos pelo devedor
.

- O cancelamento do débito tributário pelo credor, após a oposição dos embargos à execução, impõe ao embargado o pagamento dos ônus de sucumbência, pela aplicação do princípio da causalidade.

- Preliminar suscitada de ofício acolhida. Processo extinto, sem resolução do mérito. Recurso de apelação prejudicado. (TJ/MG, Quinta Vara Cível, apelação 3358937-13.2013.8.13.0024, relator Desembargador Luís Carlos Gambogi, julgamento em 7 de julho de 2016). [sem negrito no original]

No que se refere
ao valor dos honorários advocatícios, este deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.
Na hipótese em que for parte a Fazenda Pública, aplicável o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Todavia, há de ser observado o valor da execução fiscal de
R$ 3.988.732,15: três milhões novecentos e oitenta e oito mil setecentos e trinta e dois reais e quinze centavos
, a autorizar a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade, nos termos do
artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil: “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.
” [sem negrito no original].

É certo que, o Superior Tribunal de Justiça submeteu a questão atinente à possibilidade de extensão do citado dispositivo às demandas de elevado valor da causa ou do proveito econômico obtido, a julgamento pelo rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.

PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 256-I C/C ART. 256-E DO RISTJ, NA REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL 24, DE 28/09/2016. ART. 85, § 8º, DO CPC. DEFINIÇÃO DO ALCANCE DO DISPOSITIVO NAS DEMANDAS EM QUE ELEVADOS O VALOR DA CAUSA OU O PROVEITO ECONÔMICO. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS. PARTICIPAÇÃO DE
AMICI CURIAE
. ART. 138 DO CPC. DESNECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DA SUSPENSÃO DOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE A QUESTÃO. ART. 1.037, INC. II, DO CPC. PROPOSTA DE AFETAÇÃO ACOLHIDA.

1. Delimitação da controvérsia: ‘Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.’.

2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I c/c art. 256-E do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/09/2016).

3. Convite à Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, à União, ao Colégio Nacional de Procuradorias-Gerais dos Estados e do Distrito Federal - CONPEG, ao Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, e à Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo - ANNEP, para atuação como
amici curiae
.

4. Afastada a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.

5. Acolhida a proposta de afetação do recurso especial como representativo da controvérsia, para que seja julgado na Corte Especial (afetação conjunta dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP). (STJ, Corte Especial, ProAfR no REsp 1850512/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 24 de novembro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de dezembro de 2020).

Acerca da questão no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
, constata-se a existência de controvérsia n
as Turmas que integram as Seções de Direito Público e Privado.

De fato, a Segunda Seção (Direito Privado), em julgamento não unânime, firmou entendimento de que, não é possível a fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

[...] 1. O novo Código de Processo Civil - CPC⁄2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC⁄1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC⁄2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC⁄2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]. (STJ, Segunda Seção, REsp 1746072/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, redator p/ acórdão Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 29 de março de 2019).

Já as decisões das Turmas integrantes da Primeira Seção (Direito Público) divergem entre si:

[...] O art. 85, § 8º. do Código Fux não prevê a possibilidade de se incluir a eventual exorbitância como circunstância para aplicação da regra de equidade na fixação dos honorários advocatícios, o que só pode ocorrer quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Nesse contexto, o arbitramento da verba honorária por equidade deve ser aplicado somente de forma subsidiária e excepcional. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1543222/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de novembro de 2020).

[...] A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico,
mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1807495/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Dessa forma, enquanto a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça não decide a controvérsia acerca da possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade quando elevado o valor da causa ou do proveito econômico obtido, mantenho o entendimento das decisões e votos já proferidos.

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO MONITÓRIA —
REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE — prova escrita — documento COM INDICAÇÃO
DO NOME DO BENEFICIÁRIO, DO VALOR ORIGINAL DA CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL E DA DIFERENÇA DO MONTANTE DEVIDO A SEU FAVOR, ASSINADO POR
Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso — SUFICIÊNCIA.

PRESCRIÇÃO — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.

JUROS DE MORA — MARCO INICIAL — DATA DE CITAÇÃO.

REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
—
POSSIBILIDADE
—
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
—
OBSERVÂNCIA
.

A prova escrita fundada em documento com indicação do nome do beneficiário, do valor original da certidão de crédito salarial e da diferença do montante devido a seu favor, assinado por Capitão da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é suficiente para o ajuizamento de ação monitória.

Não transcorrido o prazo de cinco (5) anos, a contar da data de expedição da certidão de crédito salarial, não se opera a prescrição, a teor do artigo 1º, do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Os juros de mora incidem a partir da citação, por se cuidar de ação monitória.

Há de se reduzir o valor dos honorários advocatícios quando fixado em demasia, em observância ao disposto no artigo 85, do Código de Processo Civil
.

Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 23146-42.2015.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 10 de março de 2020). [sem negrito no original]

De consequência, constata-se que os honorários advocatícios fixados em três por cento (3%)
sobre o valor da causa (
R$ 3.988.732,15: três milhões novecentos e oitenta e oito mil setecentos e trinta e dois reais e quinze centavos
), o que corresponde a R$ 119.661,96: cento e dezenove mil seiscentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos, estão acima do patamar adequado e razoável, pelo que fixo em R$ 10.000,00: dez mil reais, por apresentar-se mais consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, peço vênia ao Desembargador relator para dar provimento, em parte, ao recurso
para reduzir os honorários advocatícios ao valor
de
R$ 10.000,00: dez mil reais.

EM 24 DE AGOSTO DE 2021:

A UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, E POR MAIORIA REDUZIU OS HONORARIOS ADVOCATICOS A 30 Mil REAIS, VENCIDO O 2º VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 02 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DR. JOÃO PEDRO DA FONSECA ARAÚJO, OAB 21408/0.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3
o
VOGAL)

Eminentes Pares,

Há uma divergência no valor fixado a título de honorários advocatícios.

O Tribunal entendeu que deveria ser de forma equitativa e o Douto Relator, Doutor Alexandre Elias Filho, deu parcial provimento ao recurso e fixou os honorários advocatícios em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 85, § 8
o
, do CPC, no que foi acompanhado pelo 1
o
Vogal, Desembargador Mário Kono.

O 2
o
Vogal, Desembargador Luiz Carlos da Costa divergiu e fixou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, aplicando como parâmetro o artigo 85, do CPC.

Durante a sustentação oral, o Douto Advogado pleiteia a manutenção da sentença, que fixou em 3% (três por cento) o valor da execução.

Assim, há perda do objeto, e os honorários são devidos. Há um valor estimável, portanto, peço vênia, e nego provimento ao recurso para manter a sentença.

Há entendimento recente do STJ que não permite fixação de honorários de forma equitativa, como foi feito pelo Tribunal. Deve-se aplicar o percentual, e o percentual foi aplicado, ao meu ver, de forma correta, pelo Juiz.

Acrescento que cópias dos autos sejam remetidas à Procuradoria do Estado, a fim de que seja apurada a responsabilidade de quem deu causa a este prejuízo ao erário.

É como voto.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (PRESIDENTE)

Eminentes pares,

O presente caso não pode ser julgado sem a presença do relator, doutor Alexandre Elias Filho, vez que terá oportunidade de alterar o voto em razão do entendimento do STJ, razão pela qual adio o julgamento.

EM 02 DE AGOSTO DE 2022:

ADIADO O JULGAMENTO PARA PROXIMA SESSAO, EM RAZAO DA AUSENCIA TEMPORARIA DO RELATOR. JULGAMENTO EM AMPLIAÇÃO DE JULGAMENTO.

SESSÃO POR VIDEONCONFERÊNCIA DE 09 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO DR. JOÃO PEDRO DA FONSECA ARAÚJO, OAB 21408/0.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3
o
VOGAL)

O Juiz fixou os honorários advocatícios em 3% (três por cento) sobre o valor da causa. O título girava, à época, em torno de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). O Digno Relator proveu, parcialmente, o recurso do Estado, fixando-os, por equidade, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 85, § 8
o
, do CPC, sendo acompanhado pelo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira.

O Desembargador Luiz Carlos da Costa divergiu e, também, aplicando a regra por equidade, fixou os honorários em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quanto à condenação dos honorários, isso é indiscutível nos autos, o Estado, de fato, deu causa àquela execução. Embora o Estado tenha cancelado, administrativamente, não comunicou imediatamente ao Juízo.

Havendo a relação jurídico-processual, isso levou o devedor a contratar advogado para oferecer a exceção de pré-executividade.

Embora a razão de levar ao encerramento do processo jurisdiconal tenha sido diverso da exceção de pré-executividade, houve atuação do advogado.

Na hipótese, entendo que não se trata de aplicação do artigo 85, do CPC, mas do §4
o
, do artigo 90, uma vez que, de certa forma, o Estado reconheceu o equívoco.

Embora o Estado seja credor na execução, na exceção de pré-executividade, figura no polo passivo; então, o valor deveria ser reduzido pela metade.

Dessa forma, reduzo pela metade os honorários advocatícios fixados pelo Juízo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª VOGAL)

Acompanho o voto do desembargador Márcio Vidal.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Senhor Presidente,

Retifico meu voto para acompanhar o desembargador Marcio Vidal.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Retifico meu voto para acompanhar o voto do desembargador Marcio Vidal.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2ª VOGAL)

Mantenho meu entendimento e ratifico meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022